Tribunal: TJDFT
Processo: 0752683-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752683-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEDI CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução (honorários contratuais – R$ 2.985.000,00), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo embargante/agravante. Alega, em síntese, que juntou aos autos vasta documentação comprobatória das diversas restrições financeiras enfrentadas em razão das operações “Black Flag” (R$ 261.670.129,73) e “Concierge” (R$ 529.490.159,17), tais como, bloqueio de bens e valores, sequestro do patrimônio do agravante e de seu núcleo familiar (até o limite de R$ 12.626.912,36), saldo bancário negativo e ausência de movimentações financeiras significativas e suspensão de atividades econômicas das empresas nas quais detinha participação ou de onde extraía sua subsistência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja concedida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer seja autorizado o pagamento das custas processuais ao término da ação. Com razão parcial o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao diferimento do recolhimento das custas processuais. Antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem intimou o agravante a juntar: “(...) prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. (...)” Em resposta, o agravante apresentou diversos documentos que comprovam o declínio da sua situação financeira em virtude da deflagração das operações “Black Flag” em mai/2021, e “Skotos”, em ago/2022, que culminaram na decretação de 14 medidas cautelares pessoais e patrimoniais contra ele e sua família, bem como o sequestro de valores e bens móveis e imóveis. O agravante ainda esclareceu que teve suspensa a sua atividade de contador, além das atividades econômicas das empresas ligadas a ele, das quais extraía remuneração (pró-labore, salário e/ou distribuição de lucros). Sendo assim, entendo justificada, ao menos por ora, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator